Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No Processo: 0716302-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S): RICARDO MOISES LEIVAS FILHO AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Ricardo Moisés Leiva Filho contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 35524937, pág. 799), que, nos autos do processo de execução no 0015895-67.2012.8.07.0015, indeferiu o pleito de saídas temporárias e estudo externo. Nas razões recursais, o agravante, em síntese, postula a reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam autorizados os benefícios de saídas temporárias e estudo externo. Alega que, até o presente momento, não foi impulsionado o processo administrativo que visa apurar a falta média ensejadora da negativa das benesses, e que ele teria alcançado os requisitos objetivos e subjetivos para as saídas temporárias e o estudo, tendo em vista o arquivamento da suposta falta (ID 35524937, págs. 2/7). Compulsando os autos, percebe-se que a Defesa, em 02/06/2022, ou seja, após a interposição do presente agravo, efetuou novo pedido de saídas temporárias e autorização para o estudo externo. Solicitada informação ao d. Juízo a quo sobre o novo pedido, consta que, em 17/06/2022, foi deferido o benefício de saída temporária, enquanto o pedido de estudo externo não fora atendido na ocasião, tendo em vista a proximidade do final do semestre letivo (ID 36473441, págs. 1/2). Contudo, analisando os autos de execução PJe no 0015895- 67.2012.8.07.00015, verifica-se que, posteriormente, em 30/06/2022, restou concedido o benefício de estudo externo, nos termos da decisão ID 307296856, do referido processo. Diante disso, o d. Ministério Público manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja julgado prejudicado pela perda de objeto superveniente, pois já atendidos os pleitos ora formulados em grau recursal (ID 37438863). É o breve relatório. DECIDO. Diante dessa informação, não há dúvida de que perde este recurso o objeto. Ressalto que, de acordo com o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifo nosso) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo, em face da perda superveniente de seu objeto. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator